Tribunal: TJMT
Processo: 1077060-52.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077060-52.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA ANGELICA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.858.601-08 (APELADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, declarando rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da incorporadora, condenando-a à restituição integral dos valores pagos, à aplicação de multa contratual invertida de 25% e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o inadimplemento contratual decorrente de alegados efeitos da pandemia de COVID-19 configura excludente de responsabilidade da incorporadora; (ii) se é possível a restituição parcelada dos valores pagos; (iii) se é cabível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor; e (iv) se há dano moral indenizável decorrente da frustração do empreendimento imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As dificuldades econômicas, elevação de custos e escassez de insumos caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da incorporadora pelo inadimplemento contratual.

Reconhecida a culpa exclusiva da vendedora, impõe-se a resolução contratual com restituição integral e imediata das parcelas pagas, nos termos da Súmula nº 543 do STJ, sendo incabível o parcelamento por configurar desvantagem excessiva ao consumidor.

A cláusula penal prevista exclusivamente em desfavor do comprador pode ser invertida em benefício do consumidor, como forma de recomposição do equilíbrio contratual, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 971 do STJ.

A paralisação do empreendimento e a frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria ultrapassam o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. O inadimplemento contratual decorrente de riscos inerentes à atividade econômica da incorporadora não afasta sua responsabilidade perante o consumidor. 2. Em caso de resolução contratual por culpa exclusiva do vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, sendo indevido o parcelamento. 3. É possível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor como medida de reequilíbrio contratual. 4. A frustração na aquisição de imóvel por culpa da incorporadora configura dano moral indenizável.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Várzea Grande Echer 36 Incorporações Spe Ltda em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição e reparação por dano moral que lhe move Bruna Angélica de Souza Queiroz, julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da requerida e condenar a incorporadora à restituição integral e imediata dos valores adimplidos (R$ 38.624,83), ao pagamento de cláusula penal invertida fixada em 25% sobre o montante pago, além de indenização por dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende a reforma do julgado sob o argumento de que a inviabilidade do loteamento e a consequente inexecução da obra decorreram de fatores externos, extraordinários e imprevisíveis, consubstanciados nos impactos econômicos da pandemia de COVID-19, o que caracterizaria o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e autorizaria a aplicação da teoria da imprevisão para afastar sua responsabilidade exclusiva. Segue defendendo, ainda, a impossibilidade de inversão da cláusula penal em favor da consumidora por absoluta ausência de previsão contratual, a inexistência de abalo moral indenizável. Subsidiariamente, pugna pela autorização para o parcelamento do montante a ser restituído.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando-se a condenação ao pagamento de multa contratual e de indenização extrapatrimonial, ou, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório e o deferimento do parcelamento do débito.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de deserção e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 348354424).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Bruna Angélica de Souza move ação de rescisão contratual c/c restituição das quantias pagas e reparação por dano moral em desfavor de Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE LTDA, objetivando a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, a restituição integral dos valores pagos e indenização por danos extrapatrimoniais.

Alega, em apertada síntese, que firmou instrumento particular em 26 de junho de 2021 para a aquisição de uma casa no empreendimento "Viva Cristo Rei", tendo adimplido 37 parcelas que totalizaram o montante de R$ 38.624,83. Sustenta que, ao final desse período, constatou a paralisação das obras e recebeu a confirmação da própria requerida sobre a inviabilidade de entrega do loteamento, ocasião em que lhe foi ofertada proposta de distrato abusiva, com devolução parcelada e carência de doze meses, o que motivou o pleito de resolução por culpa exclusiva da vendedora.

A requerida apresentou contestação defendendo que a inexecução contratual decorreu de fatores externos e imprevisíveis relacionados aos impactos econômicos da pandemia de COVID-19, como a elevação dos custos de materiais e a escassez de insumos, o que teria gerado o desequilíbrio econômico-financeiro da avença. Arguiu, preliminarmente, a necessidade de litisconsórcio ativo necessário do cônjuge da autora e, no mérito, defendeu a inexistência de dano moral e de multa contratual reversa, propondo a restituição dos valores de forma parcelada em razão de sua situação financeira.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato por inadimplemento culposo da ré, condenando-a à restituição integral e imediata de 100% dos valores pagos, ao pagamento de cláusula penal invertida fixada em 25% sobre o montante adimplido e à indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Não concordando com a r. sentença, recorre a ré, sustentando, em suma, que o inadimplemento foi involuntário e que não houve demonstração de abalo extrapatrimonial apto a justificar a condenação por dano moral. Argumenta, ainda, ser indevida a inversão da multa contratual por ausência de previsão convencional e pugna pela autorização para o parcelamento do débito em virtude da paralisação de suas atividades operacionais.

Após este Relator determinar a comprovação da hipossuficiência financeira, a recorrente efetuou o recolhimento do preparo recursal, conforme certidão constante dos autos (id. 359561860).

Ab initio
, convém analisar a preliminar de deserção suscitada pela apelada em contrarrazões.

O exame dos requisitos de admissibilidade revela que o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme guia e comprovante de pagamento acostados após determinação deste Relator, de modo que o recolhimento voluntário do preparo torna prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça, uma vez que se operou a preclusão lógica, demonstrando que a parte possui recursos para suportar as despesas processuais.

Assim,
rejeito
a preliminar de deserção.

Pois bem. A questão central cinge-se à verificação da responsabilidade pela rescisão contratual e às consequências patrimoniais e extrapatrimoniais daí advindas. A apelante admite a inviabilidade do empreendimento, mas busca eximir-se da culpa exclusiva invocando a pandemia e a crise do setor da construção civil como eventos de força maior.

No entanto, tais argumentos não prosperam, uma vez que as oscilações de mercado, o aumento de custos de insumos e a escassez de mão de obra constituem o chamado fortuito interno, ou seja, tais eventos são inerentes ao risco da atividade desempenhada pela incorporadora, não podendo ser transferidos ao consumidor para justificar o descumprimento de prazos ou o cancelamento unilateral de projetos.

Ademais, a pandemia de COVID-19, embora tenha gerado impactos globais, não autoriza a suspensão indefinida de obrigações contratuais no setor imobiliário, especialmente quando o contrato foi mantido ativo por anos após o auge da crise sanitária, com recebimento regular das parcelas pagas pela autora. Portanto, inequívoca a culpa exclusiva da promitente vendedora.

Desse modo, confirmada a culpa exclusiva da vendedora, a consequência jurídica imediata é a resolução do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante
. Incide, de forma cogente, a Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral e imediata das parcelas pagas.

Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que o recurso de apelação interposto pela parte requerida não merece provimento, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. Explico.

Com relação à restituição dos valores pagos, observa-se que a apelante reconhece a necessidade de devolver o valor pago, mas pleiteia que a devolução seja feita de forma parcelada, o que não encontra respaldo jurídico.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores estabelece que, em casos de inadimplemento por culpa exclusiva do vendedor, o consumidor tem direito à restituição integral e imediata dos valores pagos. Não cabe ao Judiciário permitir que a devolução seja realizada de forma parcelada, pois isso representaria novo prejuízo ao consumidor, que já foi lesado pela não entrega do imóvel.

Tal matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme verbete n. 543 do STJ,
verbis
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, a impossibilidade financeira da apelante não pode ser invocada para transferir o risco do inadimplemento à parte mais vulnerável da relação contratual, qual seja, o consumidor. A saúde financeira da empresa não deve ser considerada em detrimento dos direitos do autor, especialmente diante do princípio da proteção ao consumidor consagrado no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido tem decidido essa Corte, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. RETENÇÃO DE 25%. PROPORCIONALIDADE. IPTU. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. FORMA DE RESTITUIÇÃO.
PARCELAMENTO AFASTADO
. SÚMULA 543 DO STJ. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]5. Embora a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) preveja a possibilidade de parcelamento da restituição, tal norma deve ser interpretada sistematicamente com o Código de Defesa do Consumidor.
A imposição de devolução parcelada coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, CDC), devendo prevalecer o entendimento cristalizado na Súmula 543 do STJ, que impõe a restituição imediata das parcelas pagas, garantindo o equilíbrio substancial da relação jurídica e o retorno ao status quo ante de maneira efetiva.
[...]

2.
A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, em observância à Súmula 543 do STJ, afastando-se o parcelamento previsto na Lei do Distrato quando este configurar onerosidade excessiva ao consumidor
." [...]”.
(RAC 1002273-10.2025.8.11.0055, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 31.03.2026 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. ATRASO NA ENTREGA E INVIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO.
SÚMULA 543 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 5.
A restituição das parcelas pagas pelo consumidor, quando a rescisão ocorre por culpa exclusiva do promitente vendedor, deve ser imediata e integral, nos termos da Súmula 543 do STJ.

6. O parcelamento do valor a ser devolvido afronta a boa-fé e o equilíbrio contratual, não havendo fundamento que o justifique.
[...] Tese de julgamento: “1. A restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do vendedor, deve ser imediata e integral, sendo abusivo o parcelamento. [...]”.
(RAC 1050959-75.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04.02.2026 - grifei).

Na mesma toada me manifestei em julgamento de caso semelhante,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. MULTA CONTRATUAL. DANOS MATERIAL E MORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A jurisprudência do STJ (Súmula 543) determina a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador quando o inadimplemento decorre exclusivamente do vendedor
. [...]Tese de julgamento: “1.
É indevido o parcelamento da restituição das quantias pagas pelo promitente comprador, em caso de inadimplemento do vendedor.
[...]
(RAC 1021427-56.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha Relatoria, j. 17.12.2025 - grifei)

Avançando na resolução da celeuma, verifico que a apelante se insurge também contra a multa de 25% sobre o valor pago, argumentando que a previsão contratual é direcionada exclusivamente ao inadimplemento do comprador. Contudo, em relação de consumo, a equidade e o princípio da boa-fé objetiva devem ser observados, permitindo a aplicação da cláusula penal também ao vendedor que deu causa à rescisão do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 971, fixou a tese de que, em contratos de adesão, a previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente deve ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Vejamos:

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

Não é outro o entendimento desta e. Corte. A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO CAMPESTRE. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO [...]
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR
.
POSSIBILIDADE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
havendo inadimplemento contratual por parte do promitente vendedor, especialmente no que diz respeito à não entrega do imóvel no prazo estipulado, é lícita a inversão da cláusula penal originalmente prevista em desfavor do consumidor, de modo a beneficiá-lo pela inadimplência do fornecedor.
[...]”.
(RAC 1008314-45.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.06.2025 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSA. INCIDÊNCIA DO CDC. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. SECURITIZADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL.
RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inversão da cláusula penal constitui medida de reequilíbrio contratual quando o inadimplemento é imputável ao fornecedor, preservando a paridade material na relação obrigacional
. [...]

Tese de julgamento: “[...]2.
O atraso substancial na entrega de imóvel autoriza a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas, indenização por dano moral e inversão da cláusula penal
.”
(RAC 1036583-89.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 18.03.2026 - grifei).

Assim, a decisão que aplicou a multa contratual de 25% sobre o valor pago pelo autor deve ser mantida, pois reflete o princípio da boa-fé e a simetria nas obrigações das partes. Além disso, não há que se falar em enriquecimento ilícito, mas em justa sanção pelo descumprimento do pactuado.

No que tange ao dano moral, a apelante sustenta tratar-se de mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual.

Entretanto, a situação fática delineada nos autos ultrapassa o limite do mero dissabor, sobretudo porque a aquisição da casa própria representa, para a imensa maioria dos brasileiros, um projeto de vida que envolve planejamento financeiro e grandes expectativas. No caso posto a desate, é de clareza solar que a paralisação injustificada das obras e o abandono do empreendimento, geram no consumidor um estado de angústia, insegurança e frustração que desbordam do mero aborrecimento.

A jurisprudência desse Tribunal corrobora esse posicionamento, vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PROCEDÊNCIA [...] ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO [...] RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – SÚMULA 543/STJ –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DANO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]7.
O atraso substancial na entrega de imóvel adquirido na planta ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, presumido, decorrente da própria gravidade do fato. A frustração das expectativas legítimas do consumidor causa abalo psicológico, angústia e insegurança que justificam a reparação moral.
[...]”.
(RAC 1075196-13.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 25.02.2026 - grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LOTE URBANO – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DAS PROMITENTES VENDEDORAS [...]DANO MORAL CONFIGURADO [...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. [...]
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial.
Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
[...]”. (RAC 1003868-74.2023.8.11.0003, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

15.05.2024 - grifei).

Restando, dessa forma, caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado na r. sentença.

Quanto ao valor indenizatório, é sabido que a fixação deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar a vítima quanto para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico-punitivo). O montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado às circunstâncias do caso e alinhado aos precedentes desta Câmara em situações análoga. Não há, pois, razão para sua minoração.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026